Tribunal: TJBA
Processo: 8006458-19.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006458-19.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: EDINEIDE DE JESUS SILVA Advogado(s):VALMARIO LOPES LESSA, JOSENALVA DEIRO RAMOS DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. FIES. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO ALEGADAMENTE FORA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SERVIÇO ADICIONAL. COAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A relação jurídica entre estudante e instituição de ensino superior financiada integralmente pelo FIES caracteriza-se como relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Cobrança indevida de valores supostamente referentes a disciplinas extracurriculares não contempladas no contrato de financiamento não restando comprovada a contratação válida e regular. 3 - Impossibilidade de transferir ao consumidor o ônus decorrente de alteração unilateral da grade curricular, especialmente quando ausente prova de aceite da alteração ou da responsabilidade pelo aditamento. 4 - Repetição do indébito em dobro de acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC. Inexistência de engano justificável por parte da instituição de ensino. 5 - Conduta abusiva da ré ao impedir a matrícula da autora e a exigir assinatura de confissão de dívida, configurando dano moral indenizável. Fixação do quantum em R$ 5.000,00 adequada ao caso concreto. 6 - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, com majoração de 2% em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006458-19.2020.8.05.0150, em que figuram como apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e como apelada EDINEIDE DE JESUS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .